Tribunal: TJES
Processo: 5000382-80.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-80.2024.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e outros (12)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que revogou a prisão preventiva dos réus, acusados de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros crimes correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão preventiva dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da prisão preventiva foi fundamentada na ausência de contemporaneidade e na primariedade dos réus, sem análise individualizada das condutas e do risco à ordem pública.
4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela estruturação da organização criminosa e pela quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 60kg de pasta base de cocaína), justifica a necessidade da custódia cautelar.
5. O risco de reiteração criminosa e a periculosidade dos recorridos restam demonstrados pelos indícios de envolvimento direto e contínuo no tráfico de entorpecentes, com funções definidas dentro da organização criminosa.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva pode ser mantida quando há risco à ordem pública e indícios concretos da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e a estruturação da organização criminosa justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A primariedade dos réus, por si só, não afasta o periculum libertatis quando demonstrada a periculosidade e o risco de reiteração criminosa.

A análise da contemporaneidade deve considerar a continuidade da atividade delitiva e o impacto da soltura na ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 207130 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14-12-2021, DJe-022 de 07-02-2022.

STJ, AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5000382-80.2024.8.08.0061

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CLÁUDIO ANTUNES OLIVEIRA, RODRIGO DA SILVA LOUZADA, PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA, ANDERSON OLIVEIRA ULTRAMAR, BRUNO DA SILVA LOUZADA, WASHINGTON GABRIEL MACHADO MARTINS, LOURIVAL CLAUDIO DA SILVA, CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCELA DE SOUZA,
WESLEY DA SILVA, DAVI DOS ANJOS EUGENIO, WILSON NASCIMENTO DE SALES e WEMERSON AQUINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

insurgindo-se em face da decisão
(
ID nº 9348252, pág. 254/257
)
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Vargem Alta
/ES
,
que concedeu liberdade provisória aos réus nos autos da ação penal nº 0000885-60.22.8.08.0061.

Recurso interposto em ID nº 9348251, pretendendo-se, em síntese: o restabelecimento da prisão preventiva dos réus.

Contrarrazões dos réus apresentadas em IDs nº 9348256, nº 9348257, nº 9348260, nº 9348261, nº 9348262, nº 9348266, nº 11821380 e nº 11840138, todos pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 11840138 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pel
o Ministério Público
.

De acordo com os autos, a ação penal na qual figuram como réus os recorridos é fruto do Procedimento Investigativo Criminal – PIC nº 2021.0017.0389-69 (Operação Alto Formoso), realizada
pela Unidade de Execução com o apoio da Agência de Inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar (P2 – 9º BPMES), com o fito de investigar ações de criminosos diretamente ligados ao tráfico de drogas.

Apurou-se, após interceptações de comunicações telefônicas autorizadas, que os denunciados constituíram organizações criminosas (Grupos 01 e 02) e associação para o tráfico de drogas (Grupo 03) em Vargem Alta e outros Municípios do Sul do Espírito Santo.

Policiais Militares que atuam neste município, com o apoio de policiais do Serviço de Inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar, realizaram o mapeamento de endereços utilizados para prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse/porte ilegal de arma de fogo, existindo, ainda, a informação de que em tais locais estariam sendo guardados objetos de diversos crimes como roubos e furtos.

Durantes as diligências investigativas realizadas nos autos do PIC em epígrafe, foram identificadas 03 (três) células criminosas interligadas que atuavam nas cidades de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul, mas com ramificações em outros municípios da região sul capixaba.

Os recorridos desempenhavam papéis fundamentais dentro da organização criminosa.
Cristiano Rodrigues de Oliveira

pertencia à Célula 01 (“Grupo do Geandro”), e
era um dos principais gerentes da distribuição das drogas e responsável por coordenar os pontos de venda em diferentes locais.

Washington Gabriel Machado Martins
atuava no transporte das substâncias entorpecentes, garantindo que os carregamentos chegassem aos locais de venda.
Rodrigo da Silva Louzada, Patrícia Aparecida Soares da Costa
e Lourival Cláudio da Silva
eram encarregados da guarda, armazenamento e fracionamento das drogas, preparando-a para a distribuição final.
Marcela de Souza
, era responsável pelo preparo, transporte e venda das drogas, além de ter assumido a função de gerente do tráfico no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim e na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta.

Cláud
i
o Antunes de Oliveira
chefiava a segunda célula criminosa (“Grupo do Russo”), e também era responsável pelo fornecimento de drogas para a Célula 01.
Anderson Oliveira Ultramar

era um dos homens de confiança dos chefes da organização, foi designado como gerente-geral do tráfico e responsável pelo transporte e distribuição de entorpecentes, bem como realizava diretamente a venda aos usuários
.
Davi dos Anjos Eugênio
atuava diretamente e em escalas de revezamento na venda e guarda dos entorpecentes nas chamadas “bocas de fumo”, sempre prestando contas quanto às atividades desenvolvidas.

Wesley da Silva
realizava o transporte de grandes quantidades de entorpecentes entre o distrito de São José das Torres, Mimoso do Sul e a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, para o reabastecimento da célula criminosa.

Wilson Nascimento Sales
era responsável pela guarda e o transporte das substâncias entorpecentes, além de realizar diretamente a venda das drogas para os usuários, especialmente no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim
.
Por fim, na terceira célula criminosa (com apenas 03 integrantes) , tem-se como um dos integrantes
Wemerson Aquino de Oliveira
, que era gerente da associação, encarregado do processamento e da venda dos entorpecentes, inclusive para as Células 01 e 02.

A necessidade de restabelecimento da
prisão preventiva decorre da gravidade concreta das condutas imputadas aos recorridos, que integram organização criminosa com alto grau de estruturação e atuação contumaz no tráfico de drogas.

O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Neste caso, estão presentes os pressupostos do
fumus commissi delicti
, caracterizado pela
existência de provas da materialidade do crime e fortes indícios de autoria, dentre elas interceptações telefônicas, busca e apreensões, bem como depoimentos testemunhais
; e do
periculum libertatis
,
evidenciado pelo risco que a liberdade dos recorridos representa para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A decisão carece de fundamentação adequada para justificar a liberação dos denunciados. O juízo de primeiro grau fundamentou a soltura dos acusados na ausência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
, destacando que os réus são primários e que transcorreram 02 (dois) anos desde a prisão.

No entanto, considerando a complexidade do caso e o elevado número de réus, caberia ao magistrado uma análise individualizada sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Contudo, tal exame não foi realizado, resultando na libertação de 13 (treze) acusados por meio de uma decisão genérica e sucinta. Ademais, em alguns casos, sequer houve pedido da defesa para revogação da prisão, tampouco manifestação do Ministério Público a respeito dessa possibilidade.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade das condutas imputadas, líderes de organizações criminosas e gerentes do tráfico foram postos em liberdade, representando risco significativo à ordem pública, à regularidade da instrução criminal – ainda pendente – e à aplicação da lei penal.

A decisão impugnada, ao justificar a soltura com base na primariedade dos réus, desconsiderou que esse critério, isoladamente, não é suficiente para afastar o
periculum libertatis
. Uma análise minuciosa dos antecedentes criminais dos acusados (fls. 1.765/1.837) revela que todos possuem histórico extenso de infrações penais graves, incluindo tráfico de drogas, furto, crimes previstos na Lei nº 10.826/03, além de ameaças, desacatos, lesões corporais e atos infracionais diversos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.

IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V
– Agravo regimental improvido. (HC 235753 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-0

Por isso, há um elevado risco de reiteração delitiva por parte dos acusados beneficiados pela decisão, sem contar a gravidade das infrações que lhe sã atribuídas, as quais envolvem tráficos de drogas, associação para o tráfico com uso de armas e crime previstos na Lei nº 12.850/13.

Além disso, no que se refere à contemporaneidade, é pacífico que sua análise não deve se limitar à data do delito, mas sim levar em consideração as circunstâncias que demonstram a existência de um cenário de risco que justifique a adoção da medida cautelar mais severa.

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)
. (...) (HC 207130 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022).

O tempo decorrido desde a prisão dos recorridos, de aproximadamente
02 (
dois
)
anos, não constitui por si só, fundamento suficiente para justificar sua libertação, especialmente quando estão presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que não é estabelecido um prazo fixo para a duração da prisão preventiva. Isso ocorre justamente para evitar a rigidez de um instituto cuja principal finalidade é garantir a ordem pública.

A operação em questão resultou em uma das maiores apreensões no sul do estado, com mais de 60 (sessenta) quilos de basta base de cocaína, entre outros itens.
Nesse cenário, a justificativa do juiz de primeiro grau de que a primariedade dos acusados indicaria ausência de risco à ordem pública com a soltura, ou ainda que “está cumprido o objetivo da prisão preventiva considerando o lapso temporal de 02 (dois) anos”, principalmente porque a condenação, no caso, levará à condenação dos acusados a uma pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos.

Ademais
, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

Expeça-se mandados de prisão contra os recorridos
CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA – CPF 139.951.947-61, RODRIGO DA SILVA LOUZADA – CPF 128.801.047-85, PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA – CPF 165.641.717-06, ANDERSON OLIVEIRA ULTRAMAR – CPF 170.061.357-02, BRUNO DA SILVA LOUZADA – CPF 128.800.997-65, WASHINGTON GABRIEL MACHADO MARTINS- CPF 145.375.507-16, LOURIVAL CLAUDIO DA SILVA – CPF – 930.219.417-53, CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA – CPF 194.110.947-08, MARCELA DE SOUZA – CPF 165.867.577-03, WESLEY DA SILVA – CPF 137.655.537-94, DAVI DOS ANJOS EUGENIO – CPF 203.079.547-06, WILSON NASCIMENTO DE SALES – CPF 142.426.167-83 E WEMERSON AQUINO DE OLIVEIRA – CPF 182.811.427-82.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________